Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. TÍTULOS PROTESTADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
2. Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, que abrangeu apenas a quantia referente aos danos morais. Todavia, também foram acolhidos o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e o de inexigibilidade da dívida representada pelos títulos protestados.
3. "Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra. 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC." (STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra Ministra Nancy Andrighi, j. 05/03/2024, Terceira Turma, DJe 07/03/2024)
4. Com relação ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e à consequente inexigibilidade dos valores cobrados, os honorários advocatícios devem incidir sobre o respectivo proveito econômico, correspondente ao valor total dos títulos protestados declarados inexigíveis. Quanto ao acolhimento do pedido de compensação por danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação. Base de cálculo dos honorários alterada.
5. Recurso conhecido e provido.